Tribunal: TJPA
Processo: 0800243-56.2022.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800243-56.2022.8.14.0071

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: DIMAS HENRIQUE AVELINO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR MORTE. ACIDENTE COM VEÍCULO PARADO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. COBERTURA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 13.500,00, a título de indenização por morte decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 24/03/2020, com atualização monetária e juros legais, nos termos das Súmulas 580 e 426 do STJ. A sentença também impôs à apelante o pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há cobertura securitária pelo seguro DPVAT quando o acidente ocorre com o veículo parado; e (ii) estabelecer se houve demonstração suficiente do nexo de causalidade entre o acidente e o óbito da vítima, à luz dos documentos acostados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O seguro obrigatório DPVAT possui caráter social e indeniza vítimas de acidentes de trânsito independentemente da apuração de culpa, conforme disposto na Lei nº 6.194/1974.

4.

O fato de o veículo estar parado no momento do acidente não afasta, por si só, a cobertura do seguro DPVAT, desde que demonstrado que o dano pessoal decorreu de evento relacionado ao uso do automotor, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

5.

A dinâmica do acidente, demonstrada nos autos, revela que a vítima sofreu queda de um ônibus durante o desembarque, o que se enquadra como acidente de trânsito passível de cobertura pelo seguro DPVAT.

6.

A ausência de laudo de necropsia não impede o reconhecimento do direito à indenização, sendo admissível a comprovação do nexo causal por outros documentos idôneos, como boletim de ocorrência, certidão de óbito e prontuários médicos.

7.

Os documentos constantes dos autos permitem concluir, com segurança suficiente, que a morte decorreu de lesões compatíveis com acidente de trânsito, evidenciando o nexo de causalidade exigido pelo art. 5º da Lei nº 6.194/1974.

8.

Não se verifica nulidade ou omissão na sentença que justifique sua reforma, estando esta devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, arts. 2º e 5º; CPC, arts. 355, § 1º, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.376.847/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.09.2017, DJe 15.09.2017; STJ, EDcl no REsp nº 1.152.986/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10.05.2011, DJe 19.05.2011.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra sentença prolatada nos autos da ação de cobrança movida por
DIMAS HENRIQUE AVELINO
, visando ao recebimento de indenização securitária por morte, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 24/03/2020.

A decisão recorrida, julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a ora apelante ao
pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
a título de indenização por morte, acrescido de juros e correção monetária, com a seguinte parte dispositiva
:

CONCLUSÃO

Posto isso, com a fundamento no art. art. 355, § 1°, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (súmula n. 580 do STJ), e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, consoante súmula 426 do STJ.

Em consequência, extingo o processo com resolução de mérito, com arrimo no artigo 487, I, do CPC. Providências finais:

1. Considerando os fundamentos do art. 82, § 2°, do CPC, arbitro os honorários de sucumbência em 10% do valor da condenação.

2. Custas e demais despesas processuais pela requerida, devendo os autos ser remetidos à UNAJ, após o trânsito em julgado, para confecção dos respectivos cálculos.

3. Após, nada mais havendo, certifique-se o necessário e arquive-se, dando-se baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes por meio de seus patronos. Cumpra-se.

(...)

Em suas razões recursais (id nº 17965477) a recorrente aduz, em síntese: (i) que a sentença deve ser reformada em razão da ausência de cobertura securitária, já que o acidente ocorreu com veículo parado, o que descaracterizaria o sinistro como passível de indenização pelo seguro DPVAT, nos termos do art. 2º da Lei nº 6.194/74; (ii) que inexiste nexo de causalidade entre o acidente alegado e o óbito, uma vez que não foi apresentado laudo de necropsia e os documentos acostados atestam apenas causa genérica de morte (parada cardiorrespiratória e hemorragia intracraniana), sem vínculo direto com acidente automobilístico; (iii) que a ausência de prova do nexo causal impede a concessão da indenização, nos termos da legislação aplicável e jurisprudência do STJ, que exige demonstração clara da vinculação entre o sinistro e a morte/invalidez alegada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Contrarrazões apresentadas (ID 17965482).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão dos autos na pauta da sessão de julgamento virtual.

Belém, 05 de fevereiro de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado restringe-se à insurgência da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por morte decorrente de acidente de trânsito, no valor de R$ 13.500,00, ajuizado por DIMAS HENRIQUE AVELINO, na condição de filho da vítima LAIR AVELINO.

A apelante sustenta, em síntese, que a condenação deve ser reformada pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de cobertura securitária, pois o acidente teria ocorrido com o veículo parado, não havendo, portanto, envolvimento ativo do automotor; (ii) inexistência de nexo de causalidade entre o acidente e o óbito da vítima, diante da ausência de laudo de necropsia e da alegada incompatibilidade da documentação acostada com as exigências legais.

Entretanto, não assiste razão à apelante.

O seguro obrigatório DPVAT foi instituído pela Lei n.º 6.194/1974, e tem por finalidade garantir indenização às vítimas de acidentes de trânsito, independentemente da apuração de culpa.

Com relação ao argumento de que o veículo se encontrava parado no momento do acidente, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o fato do veículo estar imobilizado não afasta, por si só, a cobertura do seguro DPVAT, desde que demonstrado que o acidente decorreu de fato relacionado ao veículo automotor e que deste resultaram danos pessoais.

Com efeito, como bem delineado na sentença de primeiro grau, a dinâmica do evento, descrita nos documentos dos autos, indica que a vítima sofreu queda do veículo de transporte coletivo durante o desembarque, vindo a sofrer lesão grave que resultou no seu óbito.

É irrelevante, sob a ótica da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que o veículo estivesse parado, se o dano sofrido pela vítima guarda relação direta com a operação de transporte realizada. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Consoante entendimento desta Corte, o fato gerador da cobertura do seguro obrigatório DPVAT é o acidente causador de dano pessoal provocado por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga, admitida a indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado. Precedentes.
2. 'A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo DPVAT.' ( AgRg. no AREsp. nº 145.473/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 16/05/2014).

3. Agravo interno desprovido."(STJ - AgInt. no REsp. nº 1.376.847/SC, Relator o Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017 - Destaquei).

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO. DPVAT. ACIDENTE. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSPORTE DE CARGA. [...] 2. O fato gerador da cobertura do seguro obrigatório DPVAT é o acidente causador de dano pessoal provocado por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga, não importando se em movimento ou não, tampouco se foi atingido por outro. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento."(STJ - EDcl. no REsp. nº 1.152.986/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011 - Destaquei)

Quanto ao nexo de causalidade, a apelante alega sua ausência sob o argumento de inexistência de laudo de necropsia, o que, por si só, não impede o reconhecimento do direito à indenização. De fato, a prova do acidente e do dano pode ser feita por qualquer meio idôneo, não se exigindo a produção de laudo de necropsia, se outros documentos demonstram com segurança o nexo entre o acidente e a morte, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria

[1]
.

No caso concreto, a documentação constante dos autos — notadamente o boletim de ocorrência, os documentos médicos e a certidão de óbito — é suficiente para evidenciar o acidente e o resultado morte, em relação causal minimamente satisfatória, nos moldes do art. 5º da Lei nº 6.194/74.

Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida, tampouco improcedência a ser decretada.

Dessa forma, diante da regularidade da sentença recorrida, não há fundamento jurídico que justifique sua reforma.

3.

Razões Recursais

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação.

Em razão da sucumbência em sede recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
Recurso de Agravo Interno nº 1034046-23.2022.8.11 .0041 interposto nos autos do Recurso de Apelação de mesma numeração – Capital Agravante: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. Agravado: D.B .R.D.S. representado pela genitora Adriana Rodrigues Pereira . E M E N T A AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT)- INDENIZAÇÃO – MORTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E CERTIDÃO DE ÓBITO – ART. 5º, DA LEI 6.194/74 – NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE COMPROVADO – LAUDO DE NECROPSIA OU DOCUMENTO MÉDICO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art . 5º, da Lei nº 6.194/74, “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” In casu, deve ser observado o termo “simples prova”, pois nos termos da Lei 6.194/74, não há exigência de apresentação de laudo de necropsia ou documentos médicos quando devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o evento morte através de outros documentos juntados aos autos .

(TJ-MT - AGR: 10340462320228110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

Belém, 10/03/2026